Tribunal: TJDFT
Processo: 0752019-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752019-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 66981157) com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 208522694, integrada pela decisão ID 213972937, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0718726-86.2022.8.07.0018 ajuizado pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR, nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que move SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça; a ilegitimidade ativa em razão de ausência de comprovação de filiação ao Sindicato em data anterior ao ajuizamento da ação principal; a prescrição da pretensão executiva; o excesso de execução em razão do uso de base de cálculo equivocada, utilização de índice de correção monetária diverso do deferido no título executivo (ID 204190684). Com a impugnação foram juntados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação no ID 206980374. É o relatório. Decido. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. Diante dos documentos apresentados junto à peça de ID 206980374, defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. O réu arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa dos autores, em razão da ausência de comprovação de filiação ao Sindicato autor da ação principal à época do ajuizamento. Todavia, da própria documentação acostada aos autos pelo réu no ID 20570071 e seguintes – fichas financeiras dos autores, verifica-se a contribuição sindical de todos eles ao Sindicato autor. Portanto, rejeito a preliminar. O réu alegou também que ocorreu a prescrição, pois o título executivo transitou em julgado em 16/11/2012 e esta execução iniciou-se em 13/12/2022. Todavia, conforme esclarecem os autores, foi intentada execução coletiva em 28/02/2013, extinta sem resolução do mérito com trânsito em julgado em 08/10/2019. Referido cumprimento coletivo interrompeu a contagem do prazo para a prescrição da pretensão executiva, que só voltou a correr em 08/10/2019. Logo, diante do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, é de se ressaltar que não se consumou a prescrição, conforme entendimento da Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. Portanto, está evidenciado que não ocorreu a prescrição da pretensão executiva. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no título estabelecido na ação coletiva de n° 2010.01.1.025679-5 (0012864-52.2010.8.07.0001), promovida pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal – SAE/DF, na qual foi declarado o direito dos servidores filiados ao Sindicato ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, e condenado o réu ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008. O réu arguiu a existência de excesso de execução em razão do uso de base de cálculo equivocada e em face da não utilização da TR como índice de correção monetária fixada pelo título executivo. Já o autor argue que obedeceram ao período estipulado no título executivo e que a TR foi considerada inconstitucional pelo STF, não podendo mais ser aplicada ao caso. Quanto ao argumento de excesso de execução em razão da utilização equivocada da remuneração como base de cálculo para o adicional noturno, defende o réu que deve ser utilizado apenas o vencimento, conforme artigo 85 da Lei Complementar no 840/2011, sendo indevida a inclusão nesta base de rubricas temporárias. A norma indicada possui a seguinte redação: Art. 85. O serviço noturno a que se refere o art. 59 é remunerado com acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração ou subsídio da hora trabalhada. O título executivo assim decidiu: “JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para declarar o direito dos servidores filiados ao SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, bem como para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008 (art. 269, I, do CPC).” A forma de cálculo indicada pelo réu, bem assim a sua base de cálculo, foi o próprio questionamento da ação de conhecimento original, eis que o adicional noturno era previamente calculado com base no vencimento dos servidores. O mérito da questão foi apreciado, estando ali expressamente previsto e fundamentado que esse adicional deve ser calculado com base na remuneração recebida pelos servidores. Referida decisão não foi alterada neste ponto em instâncias superiores. Não há, na decisão transitada em julgado, referência às parcelas que devem compor o conceito de remuneração no caso. Há, no entanto, jurisprudência citada que indica que a remuneração deve ser compreendida como o vencimento básico do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Referida limitação foi observada em sede de apelação. Confira-se: EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELÃO CÍVEL. CARREIRA AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO: INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO EM SEDE ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR REMANESCENTE. 1. (...) 2. A base de cálculo do adicional noturno é a remuneração do servidor, considerado o vencimento do cargo efetivo e as vantagens pecuniárias de caráter permanente. Exegese dos artigos 7o, IX, 39, § 3o, da Constituição Federal, e 75 da Lei no 8.112/60, aplicável aos servidores públicos do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 197/199. Precedentes do TJDFT.(...) Portanto, sem razão o réu quanto à utilização do vencimento como base de cálculo para o adicional noturno. Também não demonstrou ele que o autor utilizou parcelas temporárias ou indenizatórias no seu cômputo. Assim, não há excesso de execução com relação a esse ponto. O réu afirma ainda que há excesso, por não ter sido observado a coisa julgada, posto que foi utilizado índice diverso do estabelecido no título judicial, mas o autor afirma que devem ser observadas as decisões posteriores do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em vez da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655180, 07304539620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO RECURSAL DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MP 2.180-35/2001. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. (...) 5. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015.). Agravo interno conhecido em parte e improvido. (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016).” Assim, em que pese entendimento contrário desta juíza de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de procedimento específico para desconstituir a coisa julgada, conforme artigo 525, §15, do Código de Processo Civil, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Destaca-se que a incidência da SELIC é sobre o saldo consolidado (correção monetária mais juros). Não há, portanto, excesso também quanto a este ponto. O réu informou, por fim, no ID 205700740, que os exequentes Damião Ornilo de Medeiros e Daniel Florindo dos Santos não perceberam o adicional noturno nos períodos entre junho e dezembro de 2008 e nos anos de 2006 e 2007, respectivamente. O autor, todavia, nada disse a respeito. No entanto, a condenação havida era relativa ao pagamento das diferenças existentes entre o valor devido e aquele efetivamente pago no período entre março de 2005 a dezembro de 2008. Assim, se nos períodos indicados os exequentes não receberam o adicional noturno, não é igualmente devido o pagamento de diferenças. Verifica-se assim que nenhuma das partes apresentou o valor devido corretamente. Os autos deverão então ser remetidos à Contadoria Judicial, para que esta informe o valor devido, devendo para tanto: 1) utilizar a remuneração dos autores como base de cálculo (vencimento + vantagens pecuniárias de caráter permanente); 2) excluir os valores referentes aos períodos em que os exequentes não receberam o adicional noturno; 3) utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir desta data a Taxa Selic sobre o saldo consolidado; 4) atualizar os valores até outubro de 2022, conforme planilha de cálculos apresentada pelo autor (ID 145076669). Sobrevindo os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Somente após a fixação do valor devido será possível a apreciação acerca do prosseguimento do feito quanto ao valor incontroverso. Anote-se a gratuidade da justiça deferida ao autor.” (grifos de origem) Inconformado, o DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração ID 210898612 os quais foram rejeitados pela decisão ID 213972937. Ainda irresignado, interpôs o presente agravo de instrumento requerendo a suspensão do feito (Tema 1.033 do STJ), o reconhecimento da preliminar ilegitimidade ativa, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, e, subsidiariamente, a cassação das decisões agravadas por ausência de enfrentamento das teses do ente público. No mérito, pugna pela declaração incidental da inconstitucionalidade do §1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia recursal gira, dentre outros temas, em torno da possibilidade de suspensão da execução coletiva, da ilegitimidade ativa e da prescrição da pretensão executória. Do pedido de suspensão do feito Tema no 1.033 do STJ Preliminarmente, reconhece-se a afetação do Tema Repetitivo 1033 do Superior Tribunal de Justiça, em que a questão submetida a julgamento é a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas. Embora esse tema esteja correlacionado ao presente recurso, a determinação de suspensão afeta apenas aos recursos especiais e aos agravos em recurso especial na segunda instância (ProAfR no REsp n. 1.801.615/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 15.10.2019, DJe de 30.10.2019): “A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão dos REsps e AREsps na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitação da seguinte questão controvertida: Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas em defesa do consumidor”. Por tal premissa, não há como acolher as razões preliminares do agravante, razão por que rejeito o pedido de suspensão sustentado pelo Distrito Federal. Da alegação de ilegitimidade da parte exequente. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença coletiva proveniente do processo n. 0012864-52.2010.8.07.0001 (antigos autos n. 2010.01.1.025679-5), ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal - SAE/DF contra o Distrito Federal. No que tange à alegação do agravante, de que a parte exequente não estava filiada à época da propositura da ação coletiva, há que se atentar que a demanda foi instaurada por sindicato (substituto processual), e, desse modo, os efeitos da sentença não estão adstritos aos filiados à época da propositura da ação ou limitados ao âmbito territorial da competência do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial, o que não é a situação dos autos. Destaco que o TJDFT já reconheceu a legitimidade do Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) para atuar como substituto processual em defesa dos interesses coletivos da categoria, reafirmando a desnecessidade de autorização ou procuração individual para tanto. Essa interpretação encontra respaldo na ampla legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos pela Constituição Federal e legislação infraconstitucional, bem como na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no tema 823 (repercussão geral). Apesar de a ação ser intitulada como "ação de conhecimento sob o rito ordinário", o conteúdo da petição inicial demonstra claramente a defesa de direitos da categoria como um todo. A menção expressa à prerrogativa de substituição processual reforça que o sindicato não atuou em representação individual, mas sim em defesa de interesses comuns e homogêneos dos integrantes da categoria. A atuação do sindicato como substituto processual independe de autorização específica dos substituídos, conforme entendimento pacificado. A lista de sindicalizados apresentada nos autos reforça a abrangência da base representada, mas sua ausência não seria suficiente para descaracterizar a legitimidade do sindicato. A legitimidade do sindicato para a defesa de direitos coletivos abrange não apenas o processo de conhecimento, mas também as fases de liquidação e execução de sentença. O TJDFT tem reiterado que, em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atuação sindical continua válida sem a necessidade de ajustes no polo ativo da ação. A atuação do SAE/DF configura-se como típica de substituição processual, considerando a defesa de direitos homogêneos da categoria e a busca de uma condenação genérica em favor de todos os integrantes da base sindical. Não há necessidade de correção do polo ativo da ação ou de apresentação de autorizações individuais, uma vez que o sindicato está respaldado por sua legitimidade extraordinária. Essa interpretação coaduna-se com o espírito do microssistema de tutela coletiva, que visa a simplificação e eficiência na defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos, reduzindo o custo e a morosidade do acesso à justiça. A atuação do SAE/DF no processo no 0012864-52.2010.8.07.0001, como substituto processual, é plenamente válida e encontra respaldo tanto na legislação aplicável quanto na jurisprudência dominante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. SINDICATO. EXEQUENTE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. TEMA 823 (STF). REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. ANULADA. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão interlocutória que não extingue o cumprimento de sentença, pois recebeu a petição inicial desta fase executiva, nos termos do art. 534 do CPC, de acordo com o art. 1.015, parágrafo único, deste Código. Preliminar rejeitada. 2. Enquanto legitimado extraordinário, "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas", notadamente, quanto aos direitos individuais homogêneos, como o recebimento de valores decorrentes de correção da base de cálculo de adicional noturno, "inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos" processuais (sindicalizados), nos termos do art. 8o, III, da CRFB, c/c, a tese jurídica fixada pelo STF, ao julgar o RE n. 883.642/AL, submetido ao rito da repercussão geral (Tema n. 823). 3. Não se constata irregularidade na representação processual de sindicato agravante, ensejadora de indeferimento da petição inicial, quando for juntada a procuração necessária, com a outorga de poderes de representação ao advogado que subscreve esta petição, de acordo com os arts. 103, caput e 104, caput, ambos do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Legitimidade extraordinária reconhecida. Decisão agravada anulada. (Acórdão 1753407, 07131451320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. EMENDA À INICIAL. ORDENAÇÃO DETERMINADA PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO E DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO TÁCITA E INEQUIVOCAMENTE AFIRMADA. ENTIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA PARA EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. TEMA 823/STF. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sindicatos têm legitimidade extraordinária para, na qualidade de substitutos processuais, defender judicialmente, em nome próprio, direito de toda a categoria profissional, independentemente de filiação (art. 8o, III, CF). Tratando-se de direito individual homogêneo de natureza divisível, uma vez que seus titulares são determinados ou determináveis em razão de o título executivo judicial beneficiar auxiliares de educação da Secretaria de Educação do Distrito Federal que têm direito à percepção de diferenciais relativos ao adicional noturno pelo período estipulado na sentença coletiva, legitimado se encontra o sindicato apelante. 2. Nos termos do entendimento adotado pelo c. STF no Tema 823 de repercussão geral, a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos engloba também o cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade do sindicato apelante para figurar no polo ativo da execução reconhecida. Sentença de indeferimento da petição inicial cassada. 3. Recurso conhecido e provido. Sem majoração de honorários advocatícios. (Acórdão 1732618, 07188220420228070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023.) (grifou-se) E mais. Nos termos do Tema n. 499 do repositório de jurisprudência de repercussão geral do c. STF, apenas as associações possuem essa limitação. Nesse sentido, todos os servidores da categoria (e não somente os filiados à entidade sindical) são beneficiários da sentença. É o entendimento firme do e. STJ: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AÇÃO DE CARÁTER COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EFEITO DA SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS FILIADOS À ENTIDADE SINDICAL À ÉPOCA DO OFERECIMENTO DA AÇÃO, OU LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2o-A DA LEI N. 9.494/97 EM HARMONIA COM AS NORMAS QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II – Afasta-se a incidência da Súmula n. 182/STJ quando, embora o Agravo Interno não impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, a parte recorrente manifesta, expressamente, a concordância com a solução alcançada pelo julgador, desde que o capítulo em relação ao qual a desistência foi manifestada seja independente e não interfira na análise do mérito da irresignação. III – O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato daquela proposta por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados. IV – Delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, não se faz necessária a juntada da listagem Superior Tribunal de Justiça dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo. V – Impõe-se interpretar o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97 em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. Precedentes. VI – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República. VII – A Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019). Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. Do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executiva Registre-se inicialmente que as dívidas passivas da União, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Essa prescrição somente poderá ser interrompida uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932. No STF, o entendimento sumulado diz que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150). Em relação aos prazos de prescrição da pretensão de iniciar a fase de cumprimento de sentença (ou executar o título judicial), o termo inicial para ambos os modos de cumprimento é o trânsito em julgado da sentença coletiva, correndo concomitantemente em virtude da relativa independência dos substitutos e dos substituídos para executar a condenação. Entretanto, conforme construção jurisprudencial, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Assim, em caso de ações coletiva em que há condenação da Fazenda, o prazo prescricional de cinco anos para promover a execução individual da sentença coletiva é interrompido pelo pedido executivo coletivo, recomeçando a correr pela metade do prazo (dois anos e meio) da data em que finda a execução coletiva. Ressalva-se que, excepcionalmente, a prescrição em favor da Fazenda não pode ficar reduzida aquém de cinco anos, como aconteceria nos casos em que o titular do direito a interrompa durante a primeira metade desse prazo quinquenal (Súmula 383 do STF). No caso concreto, a sentença coletiva nos autos 0012864- 52.2010.8.07.0001 declarou o direito dos servidores filiados ao SAE/DF ao recebimento do adicional noturno calculado sobre a remuneração, e não apenas sobre os vencimentos, condenando o Distrito Federal ao pagamento das diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008. O título executivo oriundo da ação coletiva acima mencionada transitou em julgado no dia 16/11/12, a partir de quando se iniciou o prazo de cinco anos para o ajuizamento do cumprimento da sentença. No dia 28/02/2013, o ente sindical requereu ao DF o fornecimento das fichas financeiras dos substituídos, a fim de viabilizar os cálculos antes do início da execução coletiva. Todavia, somente no dia 13/07/15, requereu a execução coletiva (parcial) da sentença. Houve, portanto, nesse momento, a interrupção da prescrição quinquenal, conforme os precedentes jurisprudenciais do STJ. Pois bem. Levando em consideração o lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença coletiva (16.11.2012) e o requerimento da execução coletiva (13.07.2015), o prazo prescricional da execução individual recomeçaria a correr por dois anos e meio (metade do prazo prescricional quinquenal) após a extinção dessa execução coletiva nos estritos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932. Entrementes, o Distrito Federal apresentou defesa na forma de embargos à execução (0031604-31.2015.8.07.0018) que foram julgados procedentes por sentença que extinguiu a execução coletiva. Essa sentença transitou em julgado no dia 08/11/19, momento que houve o reinício da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual. Evento importante a ser destacado foi a entrada em vigor da Lei 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), e que suspendeu os prazos prescricionais de 12.06.2020 até 30.10.2020. Com base nessas informações, e verificando os autos na origem, o termo final da prescrição da pretensão para promover a execução individual da sentença coletiva ocorreu no dia 28/08/22. No caso dos autos, a presente fase de cumprimento foi deflagrada somente no dia 13/12/22, ou seja, mais de 3 meses após o encerramento do prazo prescricional, incidindo, nesse ponto, a aparente prescrição do cumprimento de sentença individual, porquanto foi ajuizada intempestivamente. Desse modo, havendo indícios de que o direito buscado nos autos de origem se encontra fulminado pela prescrição, tenho que, em sede de cognição sumária, há parcial probabilidade de provimento do recurso. Noutro giro, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que o próprio Juízo de origem condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, certo é que não haverá risco de levantamento até o trânsito em julgado do referido pronunciamento. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator